Tribunal: TJMT
Processo: 1000716-92.2021.8.11.0001
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-06-21
Data de publicação: 2022-06-23

Ementa:
Recurso Inominado no 1000716-92.2021.8.11.0001.
Origem: Oitavo Juizado Especial Cível de Cuiabá.
Reclamante: JANIO FLAVIO DE AMORIM.
Reclamado: ESTEVÃO NOBRE QUIRINO.
Data de Julgamento: 21/06/2022.
E M E N T A
RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE COBRANÇA C/C INDENIZAÇÃO DE DANOS MORAIS E MATERIAIS - CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ADVOCACIA - SAQUE DE ALVARÁ JUDICIAL - DEMORA DO REPASSE DOS VALORES AO CLIENTE - REPASSE FEITO ANTES DO AJUIZAMENTO DA AÇÃO - DESISTÊNCIA DA AÇÃO APÓS A APRESENTAÇÃO DO CONTRATO E TERMO - ENUNCIADO 90 DO FONAJE - CONDENAÇÃO POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ - MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1- In casu, o reclamante que contratou o requerido para propor uma ação, sendo que esta resultou em indenização em favor do autor, valor este recebido pelo advogado recorrido no dia 14/04/2020, e pago ao recorrente a quantia a ele devida, somente na data de 24/11/2020.
2- No caso, apesar de configurada falha na prestação do serviço, decorrente na demora de aproximadamente 06 (seis) meses para o reclamado efetuar o repasse ao reclamante, houve a solução do litigio antes mesmo do ajuizamento da demanda, quando realizado o efetivo repasse ao cliente, ora reclamante.
3- In casu, após apresentação da contestação por parte do reclamado, com a juntada do contrato de prestação de serviço e comprovante de pagamento, o reclamante pediu desistência da ação.
4- Constatado que o autor alterou a verdade dos fatos e valeu-se do processo para perseguir vantagem manifestamente indevida, correta a imposição de multa por litigância de má-fé. Afinal, trata-se de lide manifestamente temerária, na qual pretendia o reclamante receber valor, que já havia recebido antes mesmo da propositura da ação, movimentando desnecessariamente a máquina judiciária.
5- Recurso conhecido e não provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000716-92.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Enriquecimento sem Causa, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[JANIO FLAVIO DE AMORIM - CPF: 689.961.281-04 (RECORRENTE), TADEU CESARIO DA ROSA - CPF: 984.205.348-20 (ADVOGADO), ESTEVAO NOBRE QUIRINO - CPF: 046.455.241-94 (RECORRIDO), ESTEVAO NOBRE QUIRINO - CPF: 046.455.241-94 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/06/2022